Tribunal: STF
Processo: HC 230864
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. A tese defensiva de aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias anteriores, a partir de dados concretos, ante a constatação de a paciente dedicar-se à atividade delitiva. Para concluir em sentido diverso quanto à dedicação, ou não, da paciente a atividades criminosas, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.